Tribunal: TJDFT
Processo: 0737288-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Afirma o autor que houve erro na apuração dos votos dos Eminentes Desembargadores que foram proferidos no julgamento da apelação cível , cujo acórdão se pretende rescindir por esse motivo. Afirma a autora na petição inicial da rescisória: A autora ajuizou demanda indenizatória em face dos requeridos por vício na prestação de serviços e danos morais sofridos no âmbito de relação consumerista (id:13841044). Em primeira instância os pedidos autorais foram acolhidos pelo magistrado a quo (id: 57330650) Os requeridos apresentaram apelação (id:63183949), requerendo a revisão da sentença, a fim de elidir totalmente sua culpa no caso em questão ou a redução dos valores indenizatórios. A Sra. Desembargadora Maria Ivatônia (relatora) conheceu do recurso e lhe deu parcial provimento para a redução do dano fixado pelo juízo de primeira instância (id:91450129). O relator Sr. Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra (1o Vogal) apresentou voto divergente no qual conheceu o recurso e deu provimento para elidir a responsabilidade indenizatória e inverter o ônus sucumbencial. O Sr. Desembargador Angelo Passareli (2o Vogal) votou com a divergência. O Sr. Desembargador Josaphá Francisco do Santos (3o Vogal) votou com a relatora. A Sra. Desembargadora Ana Cantarino (4o Vogal) também votou com a relatora. Sendo assim o acórdão foi por maioria 3 votos em conformidade com a relatora e dois votos divergente s. Contudo, na redação do dispositivo houve erro na contagem dos votos e ficou disposto que o voto divergente teria sido o vencedor. O acórdão transitou em julgado e deu-se início ao cumprimento de sentença (id: 92020205). Requer o benefício da justiça gratuita. Emende-se a inicial para que seja carreado aos autos certidão da Secretaria da 5a Turma Cível sobre o equívoco ocorrido. No mesmo prazo, traga a autora a comprovação da situação de pobreza, em suporte a declaração apresentada, para isenção do depósito. Indefiro, por ora, a liminar pretendida em face da ausência de prova pré-constituída. Prazo de 15 dias.